Tribunal: TJDFT
Processo: 0742033-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742033-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: KATIA LEILA FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor do agravo de instrumento (ID 64719637) não possui poderes para representar a agravante em Juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu os poderes que foram substabelecidos ao subscritor do recurso teve o seu prazo de validade expirado em 1°/1/2023 (ID 122442377, na origem), antes, portanto, da interposição do agravo de instrumento, que ocorreu em 2/10/2024 (ID 64719637). Assim, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se a agravante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora